Tribunal: TJDFT
Processo: 0706012-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, DO CPC. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. VALOR EXEQUENDO. INTERPRETAÇÃO. 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA E 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante §2° do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. Havendo fixação de honorários em primeira e segunda instâncias, os percentuais fixados em ambos os juízos incidirão sobre o parâmetro por eles fixado (valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa), observando-se os limites legais constantes do art. 85, §2o, combinado com o §11 do mesmo artigo, ambos do CPC.
3. A atualização do valor dos honorários sucumbenciais arbitrados com base no valor da causa tem por termo a quo a data do ajuizamento e, os juros de mora, a data da intimação para pagamento. Já os honorários de sucumbência que tem por embasamento o valor da condenação deve observar a base de cálculo definida no próprio título executivo judicial. Assim, fixados os honorários em primeiro e segundo graus sobre parâmetros distintos, o cálculo dos honorários devidos devem ser realizados de forma separada, observando a incidência dos consectários legais respectivos.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.